Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE BOLETOS. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Responsabilidade civil. Danos morais. A demora na emissão de boletos de contrato de locação, por si só, não respalda a condenação por danos morais, uma vez que, na falta do envio, deve o contratante diligenciar administrativa ou judicialmente para adimplir a obrigação livremente assumida, sobretudo quando já há inadimplemento anterior reconhecido em termo de confissão de dívida.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

J